Tribunal: TJMT
Processo: 0033722-52.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0033722-52.2019.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA, FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA
APELADO: LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA, FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA, PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor